Tribunal: TJBA
Processo: 8009043-93.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009043-93.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA APARECIDA DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Consumidora que alega desconhecer contratos de empréstimo consignado feitos em seu nome. Em tal contexto,
é
da instituição financeira a obrigação de demonstrar a regularidade da contratação, na medida em que impor tal ônus à apelada implicaria em lhe obrigar a produzir prova negativa (de que não contratou), e, portanto, impossível. A instituição financeira limitou-se a colacionar aos autos contratos sem qualquer tipo de assinatura. Nos instrumentos consta a informação de que teriam sido eletronicamente assinados, mas isto está desacompanhado de quaisquer elementos que permitam a verificação da autenticidade da assinatura, tais como o endereço de IP e
a
geolocalização.
Não possuem
, portanto, valor probatório. Precedentes. A biometria apresentada no bojo do recurso de apelação não foi oportunamente trazida aos autos no momento de apresentação de contestação, de modo que preclusa a possibilidade da sua juntada. O apelante deixou de comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no CPC (art. 435, parágrafo único) para a apresentação tardia de documentação, razão pela qual não pode ser aceita nesse momento. Para além disso, não há nos autos qualquer comprovante da efetiva transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade da recorrida, o que reforça a tese de ocorrência de fraude. Assim, considerando que não há nos autos elementos que evidenciem a regularidade das pactuações, ou mesmo da transferência dos valores supostamente contratados, é de ser acolhida a tese de nulidade dos empréstimos. Quanto à repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que para que haja a obrigação de devolver os valores em dobro não
seria necessária a comprovação do
elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente: basta
q
ue a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira na devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumeristas. No que se refere ao cabimento de indenização por danos morais, vê-se que a apelada foi obrigada a suportar mensalmente a diminuição de seus proventos em virtude de empréstimo com o qual não anuiu, o que inclusive minorou verba de natureza alimentar, que se conecta mais diretamente com a manutenção da
sua
subsistência. Assim, sua indevida diminuição é caracterizadora de danos morais. Indenização fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se revela adequada e proporcional. Não há conduta da apelada que atraia a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8009043-93.2023.8.05.0229
, em que figura como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada
MARIA APARECIDA DE JESUS MATOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento
ao recurso de apelação.